Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-09.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800437-09.2024.8.14.0064

APELANTE/APELADO: MARIA RAIMUNDA BORGES DE LIMA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato de empréstimo pessoal devidamente assinado eletronicamente. Regularidade da contratação demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de empréstimo pessoal. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, além da ocorrência ou não na falha do dever de informação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Demonstrada a contratação entre as partes, através da apresentação do pacto devidamente assinado eletronicamente pela devedora e documentos pessoais que demonstram concordância com o serviço contratado, além de estar demonstrada a efetiva disponibilização do montante pactuado.

IV.

DISPOSITIVO

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA RAIMUNDA BORGES DE LIMA, em face de sentença proferida pelo juízo de Viseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800437-09.2024.814.0064), ajuizada contra BANCO BRADESCO S/A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a autora a pagar 1% do valor da causa a título de multa por litigância de má-fé.

Custas e honorários pela autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa, estas suspensas em razão da gratuidade.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Financeira apelada devidamente demonstrou a realização do negócio realizado entre as partes devidamente assinado eletronicamente pela recorrente (ID nº 29569005) com apresentação dos documentos pessoais e disponibilização do montante contratado (ID nº 29569007, pg. 02)

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026